Tribunal: TJDFT
Processo: 0002739-45.2017.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. Lei Maria da Penha. Dissidências entre marido e mulher em razão da castigo imprimido pela mãe a uma filha. A própria vítima das vias de fato (empurrão) não queria representar contra o marido na Delegacia e sim, somente medidas protetivas. Se as provas dos autos não conduzem à certeza necessária de que o réu empurrou a vítima com o dolo de agredi-la, num contexto de discussão e quebra-quebra de objetos da casa, a dúvida deve ser dirimida em favor do apelante, com sua absolvição, pois, o Direito Penal sempre foi considerado no ordenamento jurídico como o da intervenção mínima e somente aplicado quando necessário para a prevenção e repressão das condutas delituosas.
2. Dado provimento ao recurso do réu para absolver o réu.